Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-61.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. EXCLUSÃO. INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Não demonstrada situação de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. A pandemia mundial decretada em razão da infecção pelo COVID-19 ou coronavírus trouxe repercussões sociais, políticas e econômicas e determinou o reinventar da sociedade mundial diante do necessário isolamento e distanciamento social e, ao mesmo tempo, manter o fluxo na prestação dos serviços essenciais, a incluir a prestação jurisdicional. O art. 7o da Recomendação no 62/2020 – CNJ previu a realização de audiências por videoconferência, deixando expresso que são dotadas do mesmo valor jurídico dos atos e sessões presenciais (§ 1o do art. 2o). 2. 1. A interpretação do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 185, incisos II e IV, do Código de Processo Penal permitem a realização de audiências por videoconferência em caso de enfermidade e/ou gravíssima questão de ordem pública, como o é a pandemia do coronavírus. Precedentes das três Turmas Criminais. 2. 2. No caso, as audiências por teleconferência observaram os princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que todos os que dela participaram acompanharam, em tempo real, a formação das provas orais, ao mesmo tempo em que dificultou a disseminação do COVID-19. Não houve interrupção da transmissão dos meios comunicativos de sorte a inviabilizar a compreensão daqueles atos processuais. 2. 3. Não demonstrado o efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullite sans grief. Preliminar rejeitada.
3. Mantida a causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado, pelas declarações das vítimas, que foi utilizado artefato de fogo para a prática do ato infracional. 3. 1. É prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal de Justiça. 3. 2. Caberia à Defesa demonstrar que o artefato utilizado pelo réu se tratava de um simulacro de arma de fogo, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal, porém, não o fez.
4. Diante das condições pessoais, sociais e familiares do menor e da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo contra três vítimas, a medida socioeducativa de semiliberdade se mostra proporcional e razoável, além de preencher os requisitos legais.
5. Recurso conhecido e desprovido.